Tribunal: TJPA
Processo: 0846023-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846023-71.2023.8.14.0301

APELANTE: GERALDA CONCEICAO SOCORRO DA SILVA LOPES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REVISÃO DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DESERÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação por deserção. A ação originária objetivava a revisão dos proventos de aposentadoria com base na progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86, revogada pela Lei nº 7.442/2010, cumulada com pagamento de valores retroativos. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por prescrição do fundo de direito e deferiu a gratuidade de justiça. Em grau recursal, a relatora revogou o benefício da gratuidade por constatar ausência de hipossuficiência, determinando o recolhimento do preparo, o que não foi atendido pela parte, culminando na decisão agravada por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da gratuidade de justiça com base em elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência; (ii) verificar se a ausência de recolhimento do preparo recursal autoriza o não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada quando há nos autos elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte.

A condição de servidora pública com remuneração líquida superior a R$6.400,00, apurada via Portal da Transparência, é incompatível com o estado de necessidade jurídica exigido para a concessão da gratuidade de justiça.

Após a revogação do benefício, foi garantida à recorrente a possibilidade de recolher o preparo no prazo legal, com expressa advertência sobre a deserção, observando-se o devido processo legal.

A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação, configura deserção nos termos do art. 1.007 do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

O Agravo Interno apenas reiterou argumentos já apreciados e rejeitados, não trazendo elementos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

A remuneração incompatível com o estado de necessidade jurídica autoriza a revogação do benefício da justiça gratuita.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação válida, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 1.007 e 1.021, § 4º.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GERALDA CONCEICAO SOCORRO DA SILVA LOPES
contra a decisão monocrática de ID 19916709, que não conheceu do seu recurso de apelação por deserção.

A ação originária versa sobre pedido de revisão de proventos de aposentadoria para implementação de progressão funcional horizontal com base na Lei Estadual nº 5.351/86, cumulada com o pagamento de valores retroativos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, uma vez que a Lei nº 5.351/86 foi revogada pela Lei nº 7.442/2010, e a ação foi ajuizada somente em 2023, mais de cinco anos após o ato que originou a pretensão. Na sentença, foi deferido o benefício da justiça gratuita à autora.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 16915479).

Em análise dos pressupostos de admissibilidade, esta relatoria, por meio da decisão de ID 18052850, revogou a gratuidade processual concedida em primeira instância, por constatar que a apelante, servidora pública estadual, possui remuneração incompatível com o benefício, e determinou a intimação para o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

A apelante não cumpriu a determinação no prazo legal. Ao invés disso, peticionou extemporaneamente, juntando documentos que, na verdade, reforçaram a ausência de hipossuficiência econômica. Diante da inércia e da ausência de recolhimento do preparo, foi proferida a decisão monocrática ora agravada, que não conheceu da apelação por deserção.

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reconsiderada, pois a concessão da gratuidade de justiça prescinde de comprovação de pobreza, bastando a simples declaração de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 27594046.

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia cinge-se à regularidade da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, em virtude da deserção.

A agravante busca a reforma da decisão, insistindo na tese de que faria jus ao benefício da justiça gratuita, bastando para tanto a sua declaração de hipossuficiência, e que a revogação do benefício cerceou seu acesso à justiça.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita "aos que comprovarem a insuficiência de recursos". De forma complementar, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Ocorre que tal presunção é relativa (
iuris tantum
), e não absoluta. Ela pode e deve ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente autorizado pelo § 2º do mesmo art. 99 do CPC.

No caso concreto, a decisão que revogou o benefício (ID 18052850) foi devidamente fundamentada, apontando a existência de elementos concretos que infirmaram a presunção de hipossuficiência: a condição de servidora pública da agravante e a sua remuneração mensal líquida superior a R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), conforme dados do portal da transparência, valor este incompatível com a alegação de pobreza na acepção jurídica do termo.

Ressalta-se que, após a revogação do benefício, foi oportunizado à recorrente o recolhimento do preparo recursal, em estrita observância ao devido processo legal, no prazo de 48 horas, com a expressa advertência da pena de deserção. No entanto, a agravante optou por permanecer inerte, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência, quando exigível, acarreta a inadmissibilidade do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. A inércia da parte em sanar o vício, após ter sido devidamente intimada para tanto, torna imperativo o não conhecimento do apelo.

Os argumentos trazidos no presente agravo interno são meras reiterações da tese já analisada e rechaçada na decisão que revogou a gratuidade, não trazendo qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de modificar o entendimento externado. A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente a legislação processual ao caso, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Por fim, cumpre salientar que o não conhecimento da apelação por deserção foi a consequência direta e legal da inércia da própria parte em cumprir com seu ônus processual.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada (ID 19916709) que não conheceu do Recurso de Apelação, por deserção.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, caso o presente voto seja acompanhado à unanimidade pelo colegiado, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025